Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714789-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO, ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO AGRAVADO: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO e ROSSANA CECÍLIA BASTOS PINTO (herdeiras) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, na ação de inventário de MANOEL AMADEU PINTO (0709627-62.2017.8.07.0020), sendo agravados MARIA MARLUCE FORE BOMFIM PINTO (cônjuge supérstite inventariante) e ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO (herdeiro), nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pleito vindicado nos autos (Id. 154076429), uma vez que eventual análise acerca da liquidez do contrato do empréstimo consignado contratado pelo autor da herança deve ser questionado perante o Juízo competente. Anote-se conclusão para sentença, observando-se o artigo 12 do CPC.” (ID 155016951 – processo de origem) O ilustre prolator se manifestou acerca de requerimento dos agravantes, formulado após o encaminhamento das informações solicitadas à Caixa Econômica Federal (CEF) acerca de dívida assumida em vida pelo autor da herança, ainda pendente de pagamento por ocasião do seu falecimento, os quais reiteraram o pleito de afastamento da determinação de reserva de valores para pagamento do referido débito. Na presentes razões recursais (ID 45861847), fazendo remissão a documentação por fim encaminhada pela CEF, as agravantes reiteram “ser imprescindível a análise do contrato do empréstimo, sob pena de nulidade da sentença, por ser uma questão de ordem pública (desobediência ao art. 653, I, aliena ‘a’, e o art. 507, ambos do CPC), além de invadir competência absoluta do Juiz Federal, que enseja ser apreciada por esta Corte”. Nesse propósito, sustentam em síntese que: [a] “os documentos referentes ao contrato do empréstimo consignado noticiam que tratam de empréstimos consignados em folha de pagamento do falecido. O que enseja invocar a legislação especial (Lei n. 1.046/50), e precisamente a inteligência do seu artigo 16”; [b] de acordo com o art. 7o da referida legislação, “os juros considerados estão às margens da Lei, eis que não deveriam superar 12% (doze por cento) ao ano”; [c] assim, “a dívida é plenamente questionável, haja vista não ser líquida e certa”; [d] é inviável considerar na partilha o saldo devedor junto à CEF, seja por questão da origem e seja por questão do processamento da execução de contrato perante a Justiça Federal; [e] a CEF não se habilitou nos autos de origem, tal qual previsto no art. 642 do CPC; [f] a impossibilidade de inserção da dívida na partilha já havia sido objeto de decisão pretérita, que estaria preclusa, não podendo assim ser revista, mas o mesmo débito posteriormente, para efeito do arrolamento, restou admitido, sob o fundamento de que o indeferimento anterior teria se pautado na ausência de comprovação da dívida do espólio, questão que teria sido suprida com a apresentação de novos documentos, ainda que sem habilitação da CEF, deduzindo a violação do art. 507 do CPC; [g] ao invés de se habilitar no inventário, a CEF requereu, na referida execução (Proc. no 0014513- 60.2018.4.01.3400, 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), a penhora do imóvel a que a Inventariante (agravada) faz jus à meação, adquirido pelo falecido juntamente com cônjuge supérstite, “localizado na Avenida Parque Águas Claras, Lote 3745, apartamento no 1008, vaga de garagem 86 térreo”; [h] o Juízo a quo não possuiria competência para tratar de atos da referida execução, o que seria da competência absoluta da Justiça Federal; [i] portanto, a execução estaria devidamente garantida, o que tornaria a pretensão de reserva de bens na partilha inócua; [j] o espólio apenas poderia responder por metade da dívida em questão, respondendo pela outra parcela a meação da cônjuge sobrevivente, com a qual o de cujus era casado pelo regime da comunhão parcial de bens, uma vez que sobrevindo no curso do casamento; [k] acrescentam que os herdeiros somente responderiam pelo débito até o limite da quota parte à que teriam direito na herança. Com isso, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, pugnam pela concessão de liminar “para obstar o prosseguimento dos autos de origem”. No mérito, pedem o provimento do agravo de instrumento, em verdade, para afastar a reserva de bens para fins de pagamento de dívidas assumidas pelo falecido junto à CEF, posto que: “1. Há flagrante de informações supervenientes que levam a questionar a liquidez da dívida, e, por conseguinte enseja invocar direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. O que enseja preservar a discussão nos autos da execução perante a Justiça Federal, seja pela análise de extinção, seja pela revisão da dívida; 2. Por questão de ORDEM, a pretensão de reserva de valores nos autos de origem vem ignorando o limite da quota-parte em tese de dever dos herdeiros. O que deve ser obstado, sobretudo após a dívida se tornar liquida e certa; 3. Ainda por questão de ordem, imperioso ressaltar que a execução da dívida oriunda de empréstimos consignados, consoante documentos ora apreciados, está devidamente garantida perante a Justiça Federal com indicação para penhora de imóvel e ausente de objeção.” Preparo recolhido (IDs 45861848 e 45915675). DECIDO. Inicialmente, importante registrar que “[t]ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (CPC, art. 508). Do inconformismo da parte, apura-se que as agravantes, na realidade, repisam teses jurídicas já superadas em decisões anteriores, já tendo sido enfrentada e resolvida por esta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento de agravo de INSTRUMENTO no 0724596-69.2022.8.07.0000, a questão referente à possibilidade de reserva de bens para pagamento de dívidas junto à CEF. É dizer, tentam rever a resolução definitivamente tomada na causa por via transversa, justificando seu inconformismo na documentação por fim acrescentada nos autos acerca de contratos assumidos pelo autor da herança junto à citada instituição financeira, o que é manifestamente inadmissível. Intimadas a respeito dessa circunstância, as agravantes alegam que “a provocação é justa em virtude da superveniência de juntada de novos documentos, ora inclusive determinado por esta Corte quando do julgamento do Agravo Interno interposto no Agravo n. 0724596-69.2022.8.07.0000” (ID 46492821). À propósito, quanto ao recurso anterior, cabe esclarecer que a decisão monocrática que o havia inadmitido foi reconsiderada no próprio acórdão que, na realidade, examinou o agravo de instrumento em seu mérito, julgando prejudicado o agravo interno, in verbis: “Assiste parcial razão às agravantes, de modo que reconsidero a decisão monocrática de ID 38332976, julgo prejudicado o agravo interno e submeto o agravo de instrumento ao colegiado para julgamento”. Nesse passo, confiram-se as razões de decidir que embasaram a resolução tomada no referido recurso a respeito das teses em voga: “Conforme deduzido na decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento (ID 38332976), a reserva de quinhão do espólio para pagamento de saldo devedor, perante a Caixa Econômica Federal, lançado em nome do de cujus, foi determinada pelo juízo a quo por meio de decisão proferida em 19/11/2021 (ID 109099192, do processo de origem), posteriormente integrada pela decisão de ID 111081799 (do processo de origem), publicada em 16/12/2021 (ID 111443345, do processo de origem). A referida decisão não foi combatida no tempo e modo oportunos pelas ora agravantes (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Para melhor compreensão, vale transcrever o conteúdo de referidas decisões: Decisão de ID 109099192 (processo de origem) - Quitação plena. Inicialmente, exclua-se o credor habilitado dos presentes autos, uma vez que houve a quitação integral do débito (Ids. 106942153 e 107055287). - Alienação de imóvel. Cuida-se de pedido de autorização para alienação antecipada de imóvel pertencente ao espólio (Id. 13876918), situado em Taguatinga/DF. Por meio da petição de Id. 107095552, informou a inventariante que a Caixa Econômica Federal, apesar de não habilitada nos presentes autos, vem cobrando, perante a 18a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF, nos autos do processo no 0014513-60.2018.4.01.3400, uma dívida do espólio de Manoel Amadeu Pinto, dívida que perfaz um montante superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dívida esta comprovada através dos documentos de Id. 108740325. Sendo assim, defiro, o petitório de alienação antecipada de imóvel pertencente ao espólio (Id. 13876918). - Deliberações finais. Avalie-se o imóvel situado no seguinte endereço: QNM 36, conjunto C, casa 48, Taguatinga/DF. Deverá o oficial de justiça, em sendo a hipótese, observar a regra inserta no artigo 252 do CPC, e, independentemente de autorização judicial, realizar a diligência na forma do que preceitua o artigo 212, § 2o, do CPC. Em caso de necessidade, requisite-se força policial. Intime-se o Ministério Público, se necessário. Atribuo força de mandado de avaliação à presente decisão. Cumpra-se. (g.n.) Decisão de ID 111081799 (processo de origem) Cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeito infringente, manejado contra a r. decisão proferida anteriormente (Id. 109099192). A parte embargante sustentou a existência de contradição e omissão na decisão sob dois fundamentos: (a) não foi oportunizada a oitiva dos interessados acerca da alienação antecipada do bem; e (b) operou-se a imutabilidade no que tange ao pagamento do saldo devedor junto à CEF em razão da preclusão. O recurso de embargos declaratórios tem sede de cognição estreita, só sendo cabível quando ocorrente obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material no decisum proferido (CPC, artigo 1.022). O inconformismo recursal merece prosperar em parte pelo fundamento abaixo. I. Rediscussão da matéria. É inadmissível o manejo dos declaratórios visando a rediscussão da matéria decidida, devendo, portanto, a parte insatisfeita procurar as vias recursais adequadas para a revisão do julgado. Com efeito, após a leitura atenta da decisão embargada, vislumbra-se que o argumento expedido pela embargante quanto a reserva de quinhão para pagamento da dívida da CEF não merece prosperar. A decisão que indeferiu a venda (Id. 68057664), pautou-se à época, para o indeferimento, na ausência de comprovação da dívida do espólio. Ao contrário do que ocorreu na presente decisão embargada, cujas provas do processo de execução foram colacionadas ao feito (Id. 108740325), o que permitiu, ainda que sem habilitação do credor, a procedência de pedido para a reserva de quinhão relativo ao pagamento de qualquer dívida pertencente ao espólio. II. Ausência de intimação para manifestar quanto à alienação antecipada. Todavia, em relação à ausência de intimação das herdeiras para se manifestarem acerca da alienação do imóvel, acolhe-se o argumento quanto à omissão da decisão embargada. Da análise da decisão, verifica-se que não houve a devida intimação das partes interessadas, o que fere os princípio do contraditório e ampla defesa. Sendo assim, torno sem efeito a parte final da decisão de Id. 109099192 que deferiu a alienação antecipada do imóvel pertencente ao espólio e determinou a avaliação do bem. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e parcialmente os acolho. - Deliberações finais. Em termos de prosseguimento, intimem-se as herdeiras para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do pedido de alienação antecipada do bem descrito como: QNM 36, conjunto C, casa 48, Taguatinga/DF. Decisão registrada eletronicamente. Cumpra-se. (g.n.) Veja-se que a decisão de ID 111081799 (processo de origem) reafirmou a possibilidade de reserva do quinhão para pagamento do débito e esclareceu que a reapreciação e o deferimento do pedido foram pautados em novo documento anexado aos autos pela inventariante (ID 108740325, do processo de origem). A decisão ainda consignou que as ora agravantes deveriam buscar a via adequada para a revisão do julgado, o que não fizeram. Destarte, não é possível neste momento processual rever a decisão que autorizou a reserva de quinhão para pagamento de dívida executada pela Caixa Econômica Federal. Pela mesma razão, a insurgência reagitada pelas ora agravantes quando da apresentação do esboço de partilha já estava alcançada pela preclusão, conforme corretamente consignado pelo magistrado a quo na decisão agravada (ID 125054433, do processo de origem), in verbis: Alegaram as herdeiras que, ante ao fato de não ter a CEF se habilitado aos autos, não pode a inventariante inserir o referido débito no esboço. Ademais, afirmaram que a dívida não é do espólio, uma vez que advindas de dívidas de empréstimos realizados pelo falecido em favor da entidade familiar, devendo ser direcionadas somente à cônjuge sobrevivente. Da detida análise aos autos, verifica-se que, em que pese à alegação de não ter a Caixa se habilitado aos autos e, portanto, ser o débito inexigível no presente feito, tal fato já foi decidido na decisão de Id. 111081799. À época, houve o questionamento quanto à comprovação ou não da dívida do espólio, o que a tornava legitima a ser ou não inserida na partilha. Com isso, por meio da decisão de embargo, este Juízo esclareceu que a decisão que indeferiu a venda (Id. 68057664), pautou-se à época, para o indeferimento, na ausência de comprovação da dívida do espólio. Ao contrário do que ocorreu na presente decisão embargada, cujas provas do processo de execução foram colacionadas ao feito (Id. 108740325), o que permitiu, ainda que sem habilitação do credor, a procedência de pedido para a reserva de quinhão relativo ao pagamento de qualquer dívida pertencente ao espólio. Ademais, em consulta processual, verifica-se que a instituição credora já formulou no processo de execução pedido de penhora de bens, o que deixa claro que a dívida é certa, líquida e exigível, devendo assim ser partilhada. Quanto à alegação de que a dívida não é do espólio, na detida análise aos autos, verifica-se que na impugnação às primeiras declarações apresentadas pelas herdeiras (Id. 21290184), não houve a insurgência à referida dívida, não podendo, neste momento processual, ser questionada a inserção do débito ao espólio, por restar preclusa a oportunidade. (g.n.) Ademais, a tese das recorrentes de que a discussão sobre a inclusão da dívida no inventário pode ser revolvida, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sustenta. É evidente que o magistrado de origem (juízo sucessório) não está a invadir competência absoluta da Justiça Federal, já que sua decisão se limita a determinar a reserva do quinhão para futuro pagamento de dívida líquida, certa e exigível lançada em nome do de cujus. A reserva de quinhão não se confunde com o processamento da execução promovida pela Caixa Econômica Federal, esta, sim, de competência do Juízo Federal. Outrossim, ao contrário do que afirmam as agravantes, a matéria de ordem pública, já discutida e analisada nos autos, também se sujeita à preclusão, conforme se manifestou este Tribunal de Justiça em diversas oportunidades:(...) Nesse sentido, infere-se que as agravantes não se insurgiram no momento oportuno quanto à inclusão no espólio dos empréstimos consignados contraídos pelo de cujus junto à Caixa Econômica Federal. A irresignação apresentada no momento da impugnação ao esboço de partilha (artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Civil) é intempestiva, já que essa impugnação possui objeto e finalidade distintos da impugnação às primeiras declarações (artigo 627, do Código de Processo Civil), não podendo ser com ela confundida. Conforme assentou o magistrado a quo na decisão agravada, a inclusão das dívidas do de cujus junto à Caixa Econômica Federal no espólio deveria ter sido questionada pelas agravantes em sede de impugnação às primeiras declarações (ID 21290184, do processo de origem), o que não correu. É dizer, a reserva de quinhão para fins de pagamento de dívidas devidas pelo espólio perante a CEF já restou resolvida, não podendo a parte recorrer para renovar o inconformismo a respeito de matéria que se encontra preclusa, ainda que de ordem pública, dado que já examinada e resolvida, a teor do art. 507 do CPC. Em outras palavras, a desídia da parte – tanto na ausência de tempestiva impugnação quanto na omissão de teses tida posteriormente como relevantes, as quais não foram formuladas oportunamente – influi, de maneira imperativa, no exame da admissibilidade de discussões de controvérsias surgidas na causa, não havendo como renovar o debate de questões já resolvidas, de acordo com o contexto fático-jurídico apresentado no momento em que sua análise foi ou deveria ter sido apresentada em juízo, restando pois preclusas. O julgador encontra limites nas resoluções adequadamente tomadas e acabadas no curso do procedimento, não podendo ultrapassar o que restou definitivamente resolvido. Não obstante, ao julgar o referido agravo, a Turma apenas consignou a necessidade de que “a homologação da partilha seja precedida da confirmação sobre a subsistência da dívida do espólio executada pela Caixa Econômica Federal”, assim ressalvando: “No entanto, embora reste preclusa a oportunidade de se discutir a reserva de quinhão do espólio para pagamento de empréstimos consignados contraídos pelo de cujus, bem como a possibilidade de se discutir a origem e a responsabilidade de tais débitos (artigo 507, do Código de Processo Civil), a homologação da partilha demanda maior cautela, conforme motivos a seguir expostos: a) embora tenha sido devidamente instada a fazê-lo (ID 33717252), a Caixa Econômica Federal não apresentou nos autos do inventário a cópia dos contratos de empréstimo existentes em nome do de cujus; b) de acordo com os documentos apresentados pela inventariante (ID 108740325, do processo de origem), a execução de no 0014513-60.2018.4.01.3400, distribuída em 11/05/2018, em trâmite na 18a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi proposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face do ESPÓLIO DE MANOEL AMADEU PINTO, para a execução dos contratos de no 04.2301.110.0004037-52, no 04.2301.110.0004129-05 e no 04.2301.110.0004297-19; c) a inventariante não comprovou no processo de origem se houve efetiva citação do espólio na execução no 0014513-60.2018.4.01.3400, tampouco se foi providenciada a apresentação de defesa em nome do espólio (artigo 618, inciso I, do Código de Processo Civil); d) a Caixa Econômica Federal não se habilitou nos autos (artigo 642, do Código de Processo Civil); e) somente após a apresentação do esboço de partilha (ID 118326835), a inventariante esclareceu que o imóvel localizado na Avenida Parque Águas Claras, lote 3745, foi quitado por seguro prestamista, motivo pelo qual houve cancelamento da alienação fiduciária, em 22/05/2018 (IDs 123496599 e 123496605); f) não há nos autos do inventário documento que ateste o número do contrato de financiamento já quitado pelo seguro prestamista. Logo, em atenção ao princípio da cooperação (artigo 6o, do Código de Processo Civil), considerando que os contratos dos empréstimos consignados contraídos pelo de cujus não estão anexados aos autos de origem, que não se tem informação sobre a citação e defesa do espólio nos autos da execução no 0014513-60.2018.4.01.3400, bem como que o financiamento imobiliário contratado pelo falecido foi quitado por seguro prestamista (em 22/05/2018), após o ajuizamento da execução proposta pela Caixa Econômica Federal (em 11/05/2018), impõe-se que a homologação da partilha seja precedida da confirmação sobre a subsistência da dívida do espólio executada pela Caixa Econômica Federal. Repise-se que tal medida não tem por objetivo reabrir a discussão sobre a inclusão da indigitada dívida no espólio (matéria preclusa), mas, sim, apenas certificar se a dívida executada pela Caixa Econômica Federal nos autos da execução no 0014513-60.2018.4.01.3400 (ID 108740325, do processo de origem) de fato subsiste, a fim de compor a partilha, tendo em vista que a Caixa Econômica Federal não habilitou o crédito no inventário (artigo 642, do Código de Processo Civil).” Dessa forma, foi determinada a expedição de ofício “à Caixa Econômica Federal para prestar informações atualizadas sobre as dívidas ainda não quitadas deixadas pelo falecido, notadamente às relativas aos contratos no 04.2301.110.0004037-52, no 04.2301.110.0004129-05 e no 04.2301.110.0004297-19, fornecendo nos autos do inventário cópias dos documentos pertinentes (contratos e ficha financeira, se o caso)”. Sobrevindo as informações solicitadas, as quais apenas atestaram a existência do saldo devedor objeto de questionamento, essa apreensão evidentemente não autorizava a parte a reabrir a discussão a respeito da reserva de bens. Ou seja, inexiste o deduzido fato novo, tanto que os próprios recorrentes se limitaram a repisar, com nova roupagem, as teses que já haviam utilizado anteriormente, já rechaçadas por esta Corte de Justiça. Não por outro motivo, o nobre julgador singular, acerca do reiterado pleito dos herdeiros, ora agravantes, nada proveu a respeito, limitando-se a determinar a conclusão do feito para sentença. Assim, o presente recurso é inadmissível por pretender reexaminar matéria preclusa, porquanto já examinada na causa. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, c/c art. 507, ambos do CPC. Atentem as recorrentes para não darem causa à aplicação do §4o do art. 1.021 do CPC; fiquem advertidas das condutas tipificadas no art. 77, incisos IV e VI, do CPC, que podem justificar eventual punição por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §§1o e ss.); e não percam de vista o disposto nos incisos I, in fine, e IV a VII do art. 80 do CPC, a revelar condutas de improbus litigator, com aplicação de multa (art. 81). Intimem-se. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator